Tribunal: STF
Processo: HC 247837
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUBMETEM À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Raimundo Jose dos Reis Filho, advogado, em 22.10.2024, em benefício próprio, contra ato do juízo da Primeira Vara Federal de Uberaba, Seção Judiciária de Minas Gerais, na Ação Penal n. 6004820-54.2024.4.06.3802.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do crime de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos (art. 359 do Código Penal).



    O juízo da Primeira Vara Federal de Uberaba, em 19.8.2024, determinou a apresentação de resposta à acusação e marcou audiência de instrução e julgamento para 6.11.2024 (e-doc. 6).



    O impetrante/paciente impetrou o Habeas Corpus n. 6008334-72.2024.4.06.0000 no Tribunal Regional Federal da Sexta Região, em 2.10.2024, redistribuído por prevenção em 15.10.2024 (e-doc. 2).



    3. No presente habeas corpus, o impetrante/paciente sustenta “a nulidade do Feito (6004820-54 2024 4 06 3802) por força da suspeição do Juiz Processante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o Juízo Processante, está (ou deveria estar???) sob correição, por ‘ordens’ do Conselho Nacional de Justiça, por causa das violações do direitos e garantias deste Advogado, ora ‘paciente’.



    Verifica-se que o MM Juiz Federal que recebeu a Denúncia (e já marcou AIJ, em descordo com o Ordenamento...), e ora Autoridade Coatora, está respondendo Processos Judiciais, movidos por este Advogado, ora paciente. 



    Isso porque, restou provado pelo Judiciário, que o Juiz Federal ‘Elcio Arruda’ mandou prender (e torturar, até ficar ‘aleijado’...) este Advogado, por causa de suas atividades profissionais (contra a corrupção...)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “o Acusado, e ora paciente, não teve a oportunidade de exercer qualquer Defesa, ou contraditório na fase pré-processual” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega estar “na iminência de sofrer indevida persecução penal (6004828-54 2024 4 06 3802), em razão de ter agido no exercício regular de seu direito e garantias ‘Constitucionais’ de (ampla...) Defesa;. 



    Isto porque o Ministério Público Federal, ao invez de fazer o que manda a lei, optou por promover referida Denuncia em desfavor deste Advogado ora paciente, por ‘suposta’ conduta típica incursa no crime descrito no Art. 359 do CP, aduzindo que este Advogado estava ‘suspenso’, quando atuava em causa própria, contra as torturas e abusos ordenados pelo (suspeito) Juiz Processante; 



    Todavia, e em que pese a Acusação não ouvir (previamente) este Advogado, ora paciente, a realidade fática e jurídica, comprova que o Judiciário, já reconheceu o ‘... exercício regular dos direitos e garantias profissionais...’ deste Advogado, ora ‘paciente’, em face das Decisões do (suspeito...) Juiz Federal, então Coator” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a – Se digne esta Suprema Corte, em declarar a ‘suspeição’ do Juiz Federal (Elcio Arruda) Processante, que está respondendo Processos (Criminais e Administrativos) por este Advogado, ora paciente; 



    b - seja ‘liminarmente’ Declarado a ilegalidade da Ação Penal (6004820-54 2024 4 06 3802), que corre na Subseção Judiciária Federal em Uberaba/MG, indevidamente proposta em desfavor do Advogado, ora paciente, 



    c – Seja ‘Declarado’ a nulidade do Feito, quer seja pela inobservância do rito determinado pelo Ordenamento vigente; quer seja pelo cerceamento de defesa do Acusado; quer seja pela ausência de justa causa para persecução penal; quer seja pelas torturas sofridas pelo paciente; quer seja pelos abusos do Juízo Processante; 



    d – Superadas estas questões de procedibilidades, o que não se acredita, ainda assim, seja ‘trancada’ a referida Ação Penal (6004820-54 2024 4 06 3802) indevidamente proposta em desfavor deste Advogado, ora paciente, nos termos do que lhe garante o Art. 648, I do CP, vez que, o Feito encontra-se ‘ausente de justa causa’ para propositura da Ação Penal, notadamente pelo exercício regular de direito em que incorreu o paciente; pela ‘ausência de elementos’ do tipo penal proposto e principalmente pela ‘atipicidade’ da conduta do Advogado, ora paciente, 



    e – Seja o presente (habeas corpus contra essas ‘torturas e abusos’ sofridos pelos paciente...) registrado junto às ‘Decisões’ acerca do caso, e promovido o que for de direito



    f - Seja ‘Oficiado’ a Procuradoria Geral da Republica, para conhecimento dos fatos, em especial, da conduta ‘ilícita e abusiva’, do subscritor da peça de Denúncia, que está agindo apenas e tão somente, em perseguição e represália, ao Advogado, ora paciente, pois está, ‘abusivamente’ Advogando Administrativamente em favor de Servidores da Justiça Federal de Uberaba/MG, e usando deste Processo, para atentar contra os direitos e garantias (profissionais...) do Advogado, ora paciente; 



    g - Seja reconhecido por esta Instancia Judicial Suprema, as garantias/excludentes/imunidades (profissionais) deste Advogado, ora ‘paciente’, quer seja aquelas expressas nos Art. 5º e 133 da CF/88, quer sejam aquelas determinadas nos Art. 23 e 142 do CP, quer seja aquelas dispostas na Lei: 8.906/94, vez que, a Justiça Federal de Uberaba/MG, ora Autoridade Coatora (o Tribunal Regional Federal, e o Superior Tribunal de Justiça...), recusa a faze-lo; 



    h - Seja ‘Oficiado’ o Conselho Nacional de Justiça, para registro do presente (habeas corpus, contra a ‘perseguição’ que sofre este Advogado, ora paciente...) junto aos Autos da Reclamação 0008446-84 2021 2 00 0000 



    i - Seja ‘Oficiado’ o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário, para registro do presente (habeas corpus contra ‘torturas’ sofridos pelo paciente...) junto aos Autos 0004046-90 2022 2 00 0000; 



    Requer (digo, suplica...) ainda, que seja ‘observado’ o que determina a Resolução 414/2021, e a Orientação 123/2022, ambas do Conselho Nacional de Justiça, e principalmente o disposto no Decreto 678/92 (que ‘promulgou’ a Convenção Interamericana de Direitos Humanos....) vez que, o caso em apreço, envolve ‘torturas’ sofridas pelo paciente, comprovadamente ‘ordenadas’ pelo Magistrado, ora Coator; 



    Insiste também, para que seja ‘Notificado’ a Ordem dos Advogados do Brasil, para manifestação acerca dos fatos, e promover o que determina o Art. 44, II da Lei 8,906/94, sob pena de responsabilidade;



    Seja ‘Oficiado’ a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para registro dessas torturas sofridas pelo paciente (e ‘ordenadas’ pelo Juiz Coator...), junto aos Autos: P – 725 – 21; 



    Seja ‘Oficiado’ o Tribunal Penal Internacional, para registro dessas torturas sofridas pelo paciente (e ‘ordenadas’ pelo Juiz Coator...), junto aos Autos: OTP / CR – 134 / 2023; 



    Seja afastado os efeitos da Sumula 691, vez que, o caso em apreço, demonstra ‘flagrante ilegalidade’ da Autoridade Coatora, e o Tribunal Regional Federal (assim como o Superior Tribunal de Justiça...) recusam a manifestar, em que pese, terem conhecimento dos fatos; 



    Por fim, seja garantido ao paciente, as prioridades (Processuais...) determinadas pelo Art. 9º, VII da Lei 13146/15, e pelo Art. 12, IV da Resolução 401/2021 do Conselho Nacional de Justiça, vez que, está nesta condição, em decorrência dessas torturas então relatadas” (sic, fls. 10-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A competência deste Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juízo de primeira e segunda instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso – dada a manifesta deficiência da instrução do pedido –, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O EXAME DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, i, DA CF). DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CARACATERIZADA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. I – Habeas corpus não conhecido quanto ao fundamento de não apreciação do pedido de progressão de regime, pois, como se sabe, o juiz de primeiro grau não está incluído no rol taxativo de autoridades cujos atos estão sujeitos à jurisdição do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, i, da Constituição Federal). II – No Superior Tribunal de Justiça, o feito segue seu curso normal, de modo que não há falar em demasiada demora na apreciação do mérito do pedido, tampouco em negativa de prestação jurisdicional. O Ministro Relator daquela Corte tem impulsionado o feito com as cautelas devidas, visando à ampla defesa do paciente e garantindo a ele o amplo acesso ao Judiciário. III – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado” (HC n. 107.917, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.12.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELO BENEFÍCIO DA COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.172/2013. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 2. In casu, o recorrente teve sua pena comutada pelo juízo das execuções penais com fulcro Decreto Presidencial nº 8.172/2013. Entretanto, a defesa sustenta que a comutação desconsiderou a forma diferenciada de cálculo da pena a ser comutada, pois a reprimenda cumprida é maior que a pena remanescente, prevista no referido Decreto Presidencial. 3. O habeas corpus é inadmissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certa ainda a ausência de julgamento do agravo regimental interposto da decisão do Tribunal a quo que indeferiu liminarmente o writ ali impetrado. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i , da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 134.882 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.3.2017).



    5. Nesta impetração, são questionados atos do juízo da Primeira Vara Federal de Uberaba, Seção Judiciária de Minas Gerais, na Ação Penal n. 6004820-54.2024.4.06.3802. Não foi apontada decisão atribuída a autoridade que atraísse a competência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Deixo de remeter o processo ao Tribunal Regional Federal da Sexta Região, porque em trâmite o Habeas Corpus n. 6008334-72.2024.4.06.0000, recentemente impetrado em favor do paciente.



    7. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora